Tribunal: TJDFT
Processo: 0703284-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Vistos, etc. Nos termos do art. 207 do Regimento Interno deste Tribunal, designo o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Dispenso as Informações. Vista à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator